Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701245-46.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AURELIO MACEDO CORREIA APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO AURELIO MACEDO CORREIA, contra r. sentença prolatada pelo MMo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, em autos de INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – processo no 0701245-46.2022.8.07.0007 -, movido em desfavor de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou IMPROCEDENTE o pedido contido na petição inicial. Irresignado o autor apelou da sentença (ID 46076135). Contrarrazões apresentadas no ID 46076139. No dia 04/07/2023 esta e. 8a Turma Cível, conheceu do recurso e deu parcial provimento para condenar a apelada ao pagamento da complementação securitária (lucros cessantes) ao apelante no valor de R$ 24.977,68 (vinte e quatro mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidindo ambos a partir 17/11/2021, e redistribuiu os ônus de sucumbência para que as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sejam rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. (ID 46817165). Por meio de Petição ID no 49188017, as partes informaram a pactuação de acordo, apto a pôr fim ao presente litígio, sem maiores contratempos. Nesse sentido, requereram, conjuntamente, a desistência do recurso, a homologação do ajuste, a extinção do processo, e o pagamento das custas pela seguradora, nos termos do art. 90, caput, CPC. Ora, o art. 87, do RITJDFT, determina que: “ São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII – homologar desistências e autocomposições das partes; (...)”. Por sua vez, o art. 932, do CPC determina que: “ Incumbe ao relator: I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes”. Nesse sentido, e, considerando que a Petição ID no 49188017 encontra-se devidamente assinada pelos procuradores das duas partes, os quais possuem poderes especiais para transigir [ID no 46076000 e 46076087], HOMOLOGO O ACORDO firmado no dia 20.07.2023, nos termos em que redigido, e, consequentemente EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil de 2015. Custas Finais à cargo da empresa ré, nos termos do art. 90, caput, do CPC. Transitada em julgado a decisão, baixem os autos à instância de origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator